Tribunal: TJSP
Processo: 2187965-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS. EVENTO DANOSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. VALOR REDUZIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO EM DEFINITO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TAXA SELIC QUE DEVE SER UTILIZADA COMO ÚNICO CRITÉRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N°

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS. EVENTO DANOSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. VALOR REDUZIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO EM DEFINITO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TAXA SELIC QUE DEVE SER UTILIZADA COMO ÚNICO CRITÉRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N° 14.905/2024, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 406 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.